Tribunal: STF
Processo: ARE 1159527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REGULARIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. LEIS DISTRITAIS 2.105/1998 e 3.446/04. LEI FEDERAL 9.472/97. QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. LEI 13.116/2015. ALEGAÇÃO DE RECENTE REVOGAÇÃO DA MENCIONADA LEI DISTRITAL 3.446/04. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. No que tange à alegada afronta ao princípio da legalidade, para se divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu que as Leis Distritais 2.105/1998 e 3.446/2004 encontra-se em consonância com a Lei Federal 9.472/97, demandaria a análise de referida legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.